Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700039-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial. A agravante afirma que “(...) O relatório médico acostado na exordial faz expressa menção do risco imediato, na medida em que o Dr. Carlos Bernardo Tavil (CRM-DF 12.771), ao narrar o conjunto da condição clínica do demandante, explicita (ID n. 222162103): (i) Que há sofrimento psíquico, dores físicas, dificuldade de mobilidade e incapacidade produtiva; (ii) Quando indagado se a providência deve ser realizada com urgência (necessita de realização de modo mais rápido possível)? Por quê? AFIRMOU QUE SIM! QUE A PACIENTE PODE ENTRAR EM ESTADO DE CONGELAMENTO, ALÉM DE TER RISCO DE PERDA DE MOBILIDADE, DISFAGIA E DISPNEIA; (iii) Quando indagado se a enfermidade apresenta progressão rápida disse que “SIM, se não realizar fisio/RPG, pilates, cinesioterapia.” Aduz ainda que “(...) já possui até mesmo indicação de tratamento, mas, até o momento, sequer conseguiu obter a consulta prévia para que tenha o devido encaminhamento. Enquanto isso, sua situação clínica só agrava e os riscos de piora aumentam. Ademais, resta configurado ainda a espera desarrazoada pela providência, que repercute negativamente na piora clínica da parte requerente, pois está aguardando há mais de 250 dias, estando extrapolado e muito o prazo de 100 (cento e oitenta dias) previsto no Enunciado 93 do CNJ.” Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que o recorrido submeta a parte recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à CONSULTA EM FISIOTERAPIA DE NEURO-ADULTO. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pelo agravante, pois assistido pela Defensoria Pública, fato suficiente para comprovar que a parte é financeiramente hipossuficiente. Recurso cabível e tempestivo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública (ID no 67748607, pg. 48) é claro quanto ao quadro urgente da agravante, enfatizando que a não realização imediata do tratamento prescrito pelo médico pode ocasionar risco de congelamento, além de perda da mobilidade, disfagia e dispneia. Há ainda risco de progressão rápida e evidente. O diagnóstico é de doença de Parkinson. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 03/05/2024, ou seja, há quase 8 (oito) meses. Assim, dos relatos médicos se denota, sem maiores esforços interpretativos, a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, à CONSULTA EM FISIOTERAPIA DE NEURO-ADULTO, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora